Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há contradição no voto. Alega que os argumentos para negar provimento ao recurso são teses equivocadas apresentadas pela defesa, pois “a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em 3a série não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação”. Ao final, requer a reforma do julgado para revisar o julgamento, dando provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição quanto aos argumentos expendidos no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Da análise dos autos, verifica-se que, em pese a embargante alegar contradição no voto, na verdade os argumentos dos embargos se fundam em revisão do julgamento por irresignação quanto ao não provimento do recurso, buscando, à evidência, o acolhimento de sua tese no que diz respeito ao período compreendido como atividade de alfabetização.
7. Ademais, os itens 6 e 7 do acordão recorrido dispõem sobre a retificação das declarações quanto ao período do exercício de alfabetização e da legitimidade de a Administração Pública rever seus atos.
8. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.